Tribunal: TJMT
Processo: 1037016-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037016-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), B. M. S. D. S. F. - CPF: 067.031.452-88 (AGRAVADO), SILVIA DE SOUZA MARTINS - CPF: 865.059.202-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA DE SOUZA MARTINS - CPF: 865.059.202-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CARGA HORÁRIA DE TERAPIAS PRESCRITAS A MENOR COM TEA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora. A agravante alegava necessidade de comprovação técnica da adequação da carga horária de 36 horas semanais de terapias prescritas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela operadora de saúde configura cerceamento de defesa, diante da alegação de excesso na prescrição médica de terapias multidisciplinares.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja interpretação deve favorecer o aderente, nos termos do art. 47 do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada reconhece ao profissional de saúde que acompanha o paciente a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado, sendo indevida a intervenção da operadora no critério clínico adotado.

5. O juízo de origem fundamentou que os laudos e relatórios médicos constantes dos autos são suficientes para a instrução da causa, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial.

6. O indeferimento da perícia não representa cerceamento de defesa quando há elementos documentais robustos nos autos e quando a diligência pretendida é meramente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. Cabe ao médico assistente do paciente, e não à operadora de saúde, definir a pertinência do tratamento prescrito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Saude S/A.
contra decisão proferida em ID 207851610 pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais no 1035090-09.2024.8.11.0041, que indeferiu a solicitação de prova pericial.

Em suas razões de ID 323789382, a agravante sustenta, em síntese, que a carga horária requerida de 36 horas semanais de terapias, extrapola os parâmetros médios geralmente adotados para casos clínicos semelhantes, sendo, portanto, imprescindível a realização de prova pericial técnica.

Alega ser imprescindível a nomeação de perito técnico imparcial, para que esse emita parecer acerca da carga horaria do tratamento multidisciplinar.

Argumenta que os tratamentos voltados ao Transtorno do Espectro Autista possuem caráter continuado, cujos efeitos benéficos são colhidos ao longo do tempo, não havendo imediatismo para a colheita dos resultados.

Afirma que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, por comprometer a devida e necessária instrução do feito.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida determinando a realização de prova pericial.

Tutela recursal indeferida conforme ID. 324778386

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 336832852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os autos de origem, verifica-se que, a parte requerida, ora agravante, após ser intimada para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, requereu a realização de prova pericial técnica a fim de verificar se o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o autor seria o mais indicado.

Contudo, ao proferir a decisão saneadora (ID. 209478008 – origem), o douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito.

Inconformado, o plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma da decisão, sustentando que o indeferimento cercearia seu direito de defesa.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se em verificar se o indeferimento da realização de prova pericial implicaria em cerceamento de defesa da requerida, ora agravante.

Inicialmente, ressalta-se que, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A agravante sustenta que a carga horária requerida de 36 horas semanais de terapias, extrapola os parâmetros médios geralmente adotados para casos clínicos semelhantes.

Entretanto, em que pese à alegação da agravante, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao profissional responsável pelo acompanhamento do paciente a definição quanto ao tratamento mais adequado.

A propósito, trago julgado desta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS - NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL - MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INDICAÇÃO EXPRESSA EM BULA PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS MAIS EFICAZES - RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura para medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sob o argumento de se tratar de uso off label, contraria a jurisprudência dominante, segundo a qual cabe ao profissional médico, e não à operadora do plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para cada caso.

(...). (N.U 1022007-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (destaquei).

Além disso, ressalta-se que, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas que entender indispensáveis à adequada solução da controvérsia, podendo, mediante decisão fundamentada, indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

No caso sub judice, o juízo de origem considerou que os documentos já acostados aos autos, notadamente os laudos médicos e os relatórios terapêuticos, eram suficientes para o deslinde da demanda, revelando-se, portanto, desnecessária a realização de prova pericial.

Ressalta-se que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Somado a isso, necessário destacar que a agravante não trouxe aos autos qualquer documentação que ateste que a carga horaria prescrita ao infante seja exorbitante ou desproporcional.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026